Tribunal: STF
Processo: RE 201053
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CÁLCULO DOS
BENEFÍCIOS. PRESTAÇÃO CONTINUADA. ARTS. 201, § 2º, 202, "CAPUT", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 58 DO A.D.C.T.
1.      Conforme precedentes do S.T.F., o disposto no art. 202,
"caput", da Constituição Federal, sobre o cálculo do benefício da
aposentadoria, não é auto-aplicável, pois, dependente de legislação,
que posteriormente entrou em vigor (Leis nºs. 8.212 e 8.213, ambas
de 24.07.1991).
2.      Precedentes: Mandado de Injunção nº 306; R.E. nº 163.478;
R.E. nº 164.931.
3.      Somente os benefícios de prestação continuada, mantidos
pela Previdência Social na data da promulgação da Constituição, são
suscetíveis de sofrer a revisão de seus valores de acordo com os
critérios estabelecidos no art. 58 do ADCT.
4.      E o reajustamento dos benefícios de prestação continuada
concedidos pela Previdência Social após a promulgação da
Constituição rege-se pelos critérios definidos em lei (CF, art. 201,
§ 2º).
5.      Precedente: R.E. nº 157.571.
6.      No mais, ou seja, no concernente à gratificação natalina
(§ 6º do art. 201, C.F.), não foi objeto do pedido na inicial, bem
como na sentença e acórdão recorrido, sendo, portanto, matéria
estranha à causa e ao R.E. (Súmulas 282 e 356).
7.      R.E. conhecido, em parte, e, nessa parte, provido, para
se julgar improcedente a ação, pois o autor só obteve o benefício a
19.06.1990 (fls. 2), estando sua situação regida pelas Leis nºs.
8.212 e 8.213/91.